Tribunal: STF
Processo: AP 1342
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal autuada em face de GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República, em 21/3/2024, apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 29-30).



    Em 8/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 32):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 3.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 31/1/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Passos/MG informou o cumprimento integral das condições acordadas no Acordo de Não Persecução Penal pelo réu GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA (eDoc. 40, fl. 386).



    Em 10/2/2025, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela “extinção da punibilidade do réu, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 43). 



    Em 14/2/2025, julguei extinta a punibilidade de GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA (eDoc. 45).



    A Defesa de GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA requereu a restituição do seu passaporte (eDoc. 52), o que foi deferido em 20/8/2025 (eDoc. 54).



    Em 7/10/2025, GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA noticiou que suas contas bancárias permanecem bloqueadas e requereu a “revogação imediata da medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros imposta ao Requerente” (eDoc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    A revogação das medidas cautelares anteriormente impostas a GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA, determinada na decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos desta AP 1.342/DF entre as partes, abrange a aquelas de natureza pessoal e as de caráter patrimonial. Por essa razão deve-se proceder ao imediato desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis do acusado.



    Cumpre ressaltar, inclusive, que a punibilidade do requerente foi extinta em razão do reconhecimento do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulados por GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA e DETERMINO:



    (1) O DESBLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD em relação GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA (CPF nº 137.003.546-22);



    (2) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA (CPF nº 137.003.546-22), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas, principalmente a seguinte conta:



    Nubank, Agência: 0001, Conta: 94900715-5;



    (3) O DESBLOQUEIO de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de GUSTAVO HENRIQUE GERONIMO DE ASSIS SILVA (CPF Nº 137.003.546-22), com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente